Tribunal: TJSP
Processo: 1005211-46.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos materiais. Dinâmica do acidente incontroversa. Ausência de excludente do nexo de causalidade. Denunciação à lide em face da Tokio Marine. Ação julgada procedente e improcedente a denunciação à lide.
Apelação dos réus. Preliminar de cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de responsabilidade do proprietário do

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos materiais. Dinâmica do acidente incontroversa. Ausência de excludente do nexo de causalidade. Denunciação à lide em face da Tokio Marine. Ação julgada procedente e improcedente a denunciação à lide.
Apelação dos réus. Preliminar de cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de responsabilidade do proprietário do veículo: não acolhimento. Hipótese de força maior. Não comprovação. O fato de terceiro não exclui a responsabilidade de quem causou o acidente. Denunciada Tokio Marine que negou a cobertura securitária por violação dos termos. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.